Tribunal: TJSP
Processo: 1004865-79.2018.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Infrações de trânsito – Anulação de Autos de Infração – Negativa da prática da infração, justificada por boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial: veículo roubado e infração lavrada minutos depois do crime - Presunção de veracidade do ato administrativo vs. ônus probatório de fato negativo – Sentença de procedência mantida – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.